Tribunal: STF
Processo: Rcl 53203
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DECISÃO DESTA CORTE QUE DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA AS PROVIDÊNCIAS DO ART. 1.030, I A III, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA MÁ-APLICAÇÃO DO TEMA 1.087 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. EQUÍVOCO RECONHECIDO PELA AUTORIDADE RECLAMADA. NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DO TEMA-RG 1.087. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por José Gomes da Silva contra decisão negativa de seguimento a recurso extraordinário proferida pela 1ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Paraná, nos autos do Processo nº 0000091-04.1998.8.16.0014, sob a alegação de inobservância de determinação exarada por este Supremo Tribunal Federal para que se adotasse, conforme a situação Tema 1.087 da sistemática da repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil.



    Narra o reclamante que foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Paraná pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 121, § 2º, I e IV; 129, caput; 147; 148, caput; e 155, § 4º, IV, todos do Código Penal, e, após regular tramitação da ação penal, foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, exclusivamente quanto à imputação prevista no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, tendo sido absolvido em função da resposta positiva do Conselho de Sentença ao quesito genérico previsto no art. 483, III, do Código de Processo Penal. Relata que contra essa decisão foi interposo recurso de apelação pelo Ministério Público, ao qual a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu provimento para, anulando a decisão do Conselho de Sentença, submeter o reclamante a novo julgamento pelo Tribunal do Júri. 



    Assinala que o recurso extraordinário por ele interposto teve seguimento negado, decisão contra a qual interpôs agravo, autuado sob o nº 1.316.339, analisado por esta Presidência, ocasião em que se determinou a devolução dos autos à Corte de origem para que fosse adotado, conforme a situação Tema 1.087 da sistemática da repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Aduz que sobreveio nova decisão da 1ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Paraná que negou seguimento ao recurso extraordinário, sob o fundamento de que “o tema envolvendo o artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas ‘b’ e ‘c’, da Constituição Federal, se deu, exclusivamente, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do novo Código de Processo Civil”.



    Alega o reclamante o descumprimento da decisão desta Presidência proferida no Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.316.339, que determinou a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, a fim de adequar a pretensão recursal ao sistema de repercussão geral. Sustenta que, “em função do comando presente na decisão proferida por esse E. Supremo Tribunal Federal, cabia ao Tribunal de origem, partindo da premissa de que a identidade com tema de repercussão geral já fora reconhecida, adotar as providências previstas nos incisos I a III, do art. 1.030, do CPC, tendo como baliza da providência a ser adotada a situação atual do julgamento do Tema nº 1087”. Destaca que, considerando que o Tema .1087 ainda não foi julgado por essa Corte, deveria o Tribunal de origem ter aplicado o disposto no artigo 1.030, III, do Código de Processo Civil, sobrestando a tramitação daquele feito até julgamento final da repercussão geral. Assevera que a decisão atacada é nula, uma vez que a autoridade reclamada não detinha competência para proferir nova decisão de admissibilidade do recurso extraordinário.



    Requer, por estes fundamentos, a procedência da presente reclamação para cassar a decisão proferida pelo 1º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Recurso Extraordinário nº 0000091-04.1998.8.16.0014, determinando-se àquele Tribunal de Justiça que adote o procedimento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, tendo em vista o estágio atual de julgamento do Tema 1.087.



    Devidamente intimado, o Ministério Público do Estado do Paraná apresentou contestação ao pedido (doc. 18).



    Em atendimento ao ofício de requisição de informações, a autoridade reclamada informou que “se equivocou ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário, deixando de determinar o devido sobrestamento do feito após o retorno dos autos advindos da Corte Suprema” (doc. 20). 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da presente reclamação, em parecer que porta a seguinte ementa, in verbis (doc. 28):



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DECISÃO DO STF QUE DETERMINA O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA AS PROVIDÊNCIAS DO ART. 1.030, III DO CPC. IMPÕE-SE O SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DO TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL PELA CORTE SUPREMA. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO EXTRAORDINÁRIO AO INVÉS DE SOBRESTAMENTO NOS TERMOS DA LEI. EQUÍVOCO RECONHECIDO NAS INFORMAÇÕES DA AUTORIDADE RECLAMADA. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO PARA ADOÇÃO DAS PROVIDÊNCIAS LEGALMENTE ESTABELECIDAS. - Parecer pela procedência da Reclamação.”



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, consigno que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. 



    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento. Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional dessa ação. 



    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte ou súmulas vinculantes apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem. 



    Pois bem. In casu, sustenta o reclamante que o Tribunal de origem, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto, não teria observado determinação exarada por este Supremo Tribunal Federal para que se adotasse, conforme a situação Tema 1.087 da sistemática da repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil. Eis o teor dos referidos artigos:



    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    I – negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    A análise dos autos revela que a pretensão do reclamante merece acolhida. Com efeito, após devolução dos autos pela Presidência desta Suprema Corte, consignou o Tribunal a quo que “a pretensão recursal de anular o acórdão recorrido para que seja mantida a absolvição decidida pelo Conselho de Sentença encontra óbice no ARE 1225185 (Tema 1087), por meio do qual foi declarada a existência de repercussão geral da questão”, entendendo pela negativa de seguimento ao recurso, “ressaltando que o tema envolvendo o artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas ‘b’ e ‘c’, da Constituição Federal, se deu, exclusivamente, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do novo Código de Processo Civil” (doc. 25). 



    Ocorre que, ao prestar informações na presente reclamação, a autoridade reclamada reconheceu explicitamente o equívoco ao negar seguimento ao recurso extraordinário, deixando de aplicar o disposto no artigo 1.030, III, do Código de Processo Civil, a fim de sobrestar a tramitação dos autos até julgamento final do Tema 1087. 



    Assim, tendo em vista que o recurso extraordinário versa sobre controvérsia com repercussão geral reconhecida, mas ainda pendente de julgamento (Tema 1.087), revela-se descabida a negativa de seguimento do recurso operada pela decisão impugnada, impondo-se, a fim de observar o comando do inciso III do artigo 1.030 do CPC, o sobrestamento do feito até a decisão do Supremo Tribunal Federal acerca do Tema 1.087. 



    Ex positis, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação a fim de cassar a decisão negativa de seguimento proferida pelo 1º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Recurso Extraordinário nº 0000091-04.1998.8.16.0014, determinando-se àquela Corte que adote o procedimento previsto no inciso III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, sobrestando o feito até o julgamento do Tema 1.087 da repercussão geral neste Supremo Tribunal Federal.



    Comunique-se a autoridade reclamada. 



    Publique-se. 



    Brasília, 06 de junho de 2022. 



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente